Tribunal: STF
Processo: Rcl 82393
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria do Estado de Goiás e pela Defensoria Pública da União em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, nos autos do processo de nº 0069684-61.1992.8.09.0100, por suposta violação à quarta tutela provisória na ADPF 828.



    Narram as reclamantes (eDOC 1, p. 2-4):



    “Trata-se dos autos de cumprimento de sentença em ação divisória iniciada em 22 de maio de 1945, cuja sentença homologatória da divisão geodésica da fazenda Antinha de Baixo foi proferida em 07 de fevereiro de 1990, com trânsito em julgado em 03 de novembro de 1994.



    Em 19 de março de 2015, deu-se início ao procedimento de cumprimento de sentença da referida ação divisória, já transitada em julgado há mais de 20 anos, estabelecendo-se um prazo de 30 (trinta) dias para que todos os ocupantes desocupassem o imóvel.



    Cientes da ordem de desocupação, alguns ocupantes opuseram embargos de terceiros, os quais foram acolhidos e julgados procedentes em 13 de dezembro de 2022, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando a suspensão das medidas constritivas. 



    Em 05 de dezembro de 2023, a mencionada sentença foi reformada, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, devido à ilegitimidade ativa dos embargantes.



    Assim, em 31 de janeiro de 2024, a douta juíza de primeira instância determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto da controvérsia no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da comunicação pessoal dos atuais possuidores, autorizando-se a desocupação forçada posteriormente.



    Dos autos, extrai-se a atual existência de 39 famílias que ocupam a referida área, nem todas devidamente identificadas (DOC.1), tratando-se de conflito coletivo com grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 554, §1º, do CPC. 



    Diante disso, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, notificada pela Comissão Pastoral da Terra, tomou conhecimento do litígio coletivo em curso, tornando-se necessária à sua habilitação como “custos vulnerabilis”, conforme petição de evento 146.



    Ressalte-se que houve a submissão do caso à Comissão de Soluções Fundiárias do Estado de Goiás, conforme procedimento administrativo autuado sob o nº 202402000489999. Ao final de seus trabalhos, foi emitido parecer pelo Juiz membro da Comissão, anexado à esta exordial, no seguinte sentido:



    (...)



    Em decisão de evento 404, este Juízo reputou como medida adequada e razoável o prosseguimento do cumprimento da sentença, com a expedição de mandados de desocupação forçada em relação apenas aos ocupantes classificados nos grupos 2, 3 e 4, permanecendo suspensa temporariamente a desocupação dos integrantes do grupo 1, que são aqueles em situação de vulnerabilidade.”



    Sustentam que “a ausência de critérios jurídicos robustos na identificação das famílias vulneráveis, somada à lacuna metodológica na elaboração do relatório, compromete a efetividade das garantias estabelecidas pela ADPF nº 828/DF” (eDOC 1, p. 7).



    Argumentam que “persistem dúvidas fundadas quanto à suficiência do levantamento técnico realizado”(eDOC 1, p. 19) e que, “ainda que relevantes para a formulação de políticas públicas, os critérios estritamente assistenciais não esgotam a noção jurídica de vulnerabilidade exigida pela ADPF nº 828/DF” (eDOC 1, p. 20).



    Concluem que (eDOC 1, p. 23):



    “A) não houve a concessão de prazo razoável para a desocupação pela população envolvida (item 6, subitem “ii”). 



    B) Ainda que a decisão judicial tenha suspendido as desocupações em relação ao “Grupo I”, composto por pessoas em situação de vulnerabilidade na compreensão da equipe técnica da Comissão de Soluções Fundiárias, não há garantia, de fato, de que todas as pessoas em situação de vulnerabilidade no feito tenham sido corretamente classificadas, posto que empregado o conceito de vulnerabilidade tão somente destinado a políticas de assistência social, sendo certo que o conceito de vulnerabilidade empregado na ADPF 828 é mais amplo, abarcando todos aqueles que sofrerão violação de direitos fundamentais (como a moradia) com o prosseguimento da desocupação. 



    Por fim, ao não apresentar um Plano de Ação, o Poder Público deixou de observar, ainda, a Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos.”



    Requerem, assim, a concessão de liminar para sustar a decisão que determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse e, ao final, “a confirmação da liminar em definitivo, nos termos dispostos no item “c” e subitens dos pedidos e requerimentos, de forma a condicionar o cumprimento da ordem de desocupação forçada até que o Poder Público apresente Plano de Ação que contemple a ADPF 828-STF, Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, protocolo unificado de remoções em eventuais áreas públicas ocupadas, nos termos da Lei Municipal nº 10.856/2022 e Capítulo IV, da Res. n. 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, em prazo a ser determinado pelo juízo” (eDOC 1, p. 26). 



    O pedido liminar foi indeferido, em regime de plantão judiciário, pelo Ministro Presidente (eDOC 67). 



    A Defensoria Pública da União informou que a desocupação iniciará em 04.08.2025 (eDOC 71) e que a Fundação Cultural Palmares certificou que a comunidade se autodefiniu como remanescente de quilombo (eDOC 74).



    Espólio de Maria Paulina Boss apresentou contestação (eDOC 78). 



    A Defensoria Pública da União apresentou informação sobre a desocupação (eDOC 83) e o Espólio de Maria Paulina Boss juntou nova manifestação (eDOC 94).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    A questão objeto da presente reclamação já foi objeto de apreciação na Rcl 78.195, em cujo julgamento assentei estes fundamentos:



    “No caso em apreço, posterguei, inicialmente, o exame da medida liminar, dada a necessidade de coleta atualizada de informações para o julgamento da controvérsia (eDoc 154). Contudo, em momento anterior à juntada de resposta pelo Juízo reclamado, sobreveio a notícia de que foi determinado o cumprimento imediato da ordem de desocupação (eDoc 157 e 161), pelo que deferi medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, resguardando o resultado útil da presente ação (eDoc 164). 



    Ocorre que, considerando o conteúdo das informações prestadas e os termos da decisão reclamada, não depreendo, examinando os autos nos limites da cognição da via reclamatória, descumprimento ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Com efeito, previamente à determinação de desocupação, o Juízo de primeira instância suspendeu o processo na origem, determinando a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias - CSF/TJGO. Em decorrência, foram realizadas visitas técnicas e elaborado Relatório Técnico Social, a partir do atendimento multidisciplinar levado a efeito pela Defensoria Pública do Estado do Goiás, detalhando a situação socioeconômica das famílias envolvidas, com a promoção subsequente de audiências de mediação entre os litigantes. A propósito, colho das informações prestadas (eDoc 185, p. 2-10):



    (...)



    As medidas adotadas foram assim sintetizadas no relatório da decisão do Desembargador Presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO (eDoc 146, p. 28-29):



    (...)



    O parecer da Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO, referendado por seu Presidente, foi no seguinte sentido (eDoc 146, p. 16-18):



    (...)



    Na sequência, finalizados os trabalhos da Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO, o Juízo de primeira instância proferiu a decisão ora reclamada, nos seguintes termos (eDoc 158, p. 5-6):



    (...)



    Como se pode depreender, o ato reclamado foi precedido da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias, que contribuiu para a compreensão do contexto fático da ocupação coletiva, a partir de visitas técnicas e estudo socioeconômico promovido em conjunto com a Defensoria Pública, tendo promovido, ainda, audiências de mediação. Os dados colhidos com sua atuação permitiu classificar os ocupantes em quatro grupos distintos, identificando aqueles em situação de vulnerabilidade. Com isso, o plano de atuação orientou-se na promoção da desocupação de modo escalonado, abrangendo, em um primeiro momento, somente as pessoas não vulneráveis.



    Ainda, conforme consignado nas informações, trata-se de cumprimento de título judicial transitado em julgado que se iniciou em 2015, tendo os ocupantes sido intimados para a desocupação voluntária antes da intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias, de modo que não se pode concluir pela inobservância do devido processo legal, nos moldes definidos na ADPF 828, na decisão reclamada que, findos os trabalhos na seara administrativa, determinou o cumprimento da ordem em relação aos grupos identificados como não vulneráveis. Nesse ponto, o Juízo reclamado consignou que transcorrera “mais de um ano a contar da intimação (pessoal e por edital) para desocupação voluntária e da provocação da respectiva Comissão” (eDoc 185, p. 10).



    Ademais, as cautelas adicionais previstas na ADPF 828 são voltadas, especialmente, às “medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis”. Sobre o tema, a autoridade reclamada informou o seguinte (eDoc 185, p. 11-12):



    “Ressalto que a retomada do cumprimento de sentença, ora sobrestada pela medida cautelar proferida nos autos da Reclamação nº 78.195, limitou-se à ordem de desocupação dos grupos classificados como II, III e IV (caracterizados como não vulneráveis), permanecendo pendente de decisão a desocupação daqueles efetivamente vulneráveis (grupo I), cuja apreciação observará, decerto, todas as demais medidas administrativas previstas na ADPF nº 828 e que ainda não foram adotadas por este Juízo – sobretudo, a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou locais com condições dignas), ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Ressalto que tais providências ainda não foram adotadas em razão do fracionamento dos atos executivos, considerado conveniente à adequada instrução processual, e porque as medidas ora citadas não se aplicam aos demais grupos.” (grifei)



    A propósito, observo que a identificação dos grupos vulneráveis não foi objeto de insurgência específica, nem poderia sê-lo na via estreita da reclamação, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 62.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    Em consonância, bem asseverou, em parecer, a Procuradoria-Geral da República, “que foi determinada a continuidade dos trabalhos da Comissão de Soluções Fundiárias tão somente em relação ao grupo I, ou seja, em relação às famílias classificadas no grupo de vulneráveis e que não possuem outro local para morar além da área ocupada e objeto do litígio, grupo ao qual, aparentemente, a ora Reclamante não faz parte, sendo inviável na via eleita a análise acerca do seu enquadramento em tal grupo para fins de observância (futura) de todas as medidas administrativas previstas na ADPF nº 828/DF e que ainda não foram adotadas pelo Juízo de origem, em especial a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou locais com condições dignas), ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família ”(eDoc 195, p. 33).



    Nesse contexto, em juízo de cognição exauriente adstrito aos limites estritos da via reclamatória, não há elementos que permitam aferir a inobservância da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.”



    Como se depreende, a decisão que determinou a desocupação no processo subjacente já foi previamente apreciada em reclamação anterior, não havendo elementos que permitam aferir, nos limites estritos da via reclamatória, pelo descumprimento da quarta tutela provisória da ADPF 828. 



    De fato, na linha do que registrado, o ato foi precedido da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias, foi elaborado plano de atuação para a desocupação de modo escalonado e o Juízo reclamado consignou que transcorrera “mais de um ano a contar da intimação (pessoal e por edital) para desocupação voluntária e da provocação da respectiva Comissão”.



    Além disso, no que concerne aos critérios para a classificação das pessoas em grupos de vulnerabilidade, indiquei, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inviabilidade da alteração da moldura fática delimitada na decisão reclamada, haja vista que esse proceder demandaria o revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo originário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente